Tribunal: TJES
Processo: 5000021-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON BATISTA DE JESUS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2252210).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDERSON BATISTA DE JESUS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que precisou usar os serviços da recorrida para se descolar de Vila Velha/ES para Serra/ES;
d)
que o motorista começou a agir de forma estranha;
e)
que suspeitou que o recorrente fosse um assaltante;
f)
que o motorista parou o veículo em um lugar ermo e exigiu que o recorrente se retirasse do automóvel, mas ele se recusou a descer por questões de segurança;
g)
que “arrancou” o recorrente para fora do veículo;
h)
que é deficiente físico, tendo seu braço direito completamente paralisado;
i)
que foi vítima de agressões físicas e verbais tanto por parte do motorista quanto das pessoas que se encontravam no local;
j)
que sofreu lesões e ficou ensanguentado;
k)
que recebeu um crédito da recorrida no valor de R$65,38;
l)
que houve falha na prestação dos serviços da recorrida;
m)
que não há que se falar em afastar a responsabilidade da recorrida;
n)
que há relação jurídica entre os usuários da plataforma e a UBER;
o)
que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida;
p)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida é legítima para figurar no polo passivo da demanda, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, além de não existir o nexo de causalidade do fato praticado pela recorrida com o dano causado por ela, para ensejar a condenação da empresa em danos morais, a narrativa fática do recorrente guarda relação com uma conduta praticada tão somente pelo motorista parceiro, que não possui vínculo de emprego com a recorrida, pois desempenha suas atividades com total autonomia, ou seja, como empreendedor individual.

Assim, tenho como irretocável a sentença do juízo
a quo
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida, pelas razões supramencionadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E VERBAL POR OUTRAS PESSOAS E PELO MOTORISTA DO APLICATIVO TENDO SOFRIDO LESÕES FÍSICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA. CONDUTA DO MOTORISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.